Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-41.2009.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000321-41.2009.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIMAO SALIM JUNIOR, CARLOS EUGENIO SANTANA FERREIRA, CLEBER JOAO GAIA SANTOS, ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO, ADILSON TAVARES DE AQUINO, MISAEL DE JESUS VULCAO DE ANDRADE, KLEVERTON ANTUNES FIRMINO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00003214120098140200

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (PROMOTOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA)

APELADOS: SIMÃO SALIM JÚNIOR E OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
-
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO DELITO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. Réus negam a autoria delitiva, o que, aliado às peculiaridades do caso concreto, conduzem à conclusão da ausência de elementos de convicção que autorizem a formação do necessário juízo de certeza. Princípio
in dubio pro reo
aplicado ao presente caso. Absolvição mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00003214120098140200

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (PROMOTOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA)

APELADOS: SIMÃO SALIM JÚNIOR E OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, em face de decisão prolatada pelo Conselho Especial de Justiça, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os réus CAP PM ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO, CAP PM KLEVERTON ANTUNES FIRMINO GOMES, 1º TEN PM MISAEL DE JESUS VULCÃO DE ANDRADE, SD PM CLEBER JOÃO GAIA SANTOS, SUBTEN PM CARLOS EUGÊNIO SANTANA FERREIRA, 3º SGT PM MARCELO DOMINGUES DE FIGUEIREDO, do crime previsto no art. 209, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, f, do CPPM, absolvendo, por maioria, ainda os réus MAJ PM SIMÃO SALIM JÚNIOR, CAP PM ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO, CAP PM KLEVERTON ANTUNES FIRMINO GOMES, CAP PM ADILSON TAVARES DE AQUINO, 1º TEN PM MISAEL DE JESUS VULCÃO DE ANDRADE, SD PM CLEBER JOÃO GAIA SANTOS, SUBTEN PM CARLOS EUGÊNIO SANTANA FERREIRA, do crime previsto no art. 205, § 2º, III, do CPM, com fundamento no art. 439, e, do CPPM.

Narra a peça acusatória que: “(...)
no dia 15/10/2008 iniciou o Curso de Rondas Ostensivas metropolitanas (ROTAM/2008), promovido pelo Comando de Missões Especiais (CME) e autorizado pelo Comando Geral da PMPA, para os alunos selecionados e aprovados no citado curso e para tanto, foram eles apresentados ao diretor de Ensino e instrução da PMPA, Cel. QOPM Cunha e ao CMT do CME, Cel QOPM Solano, no auditório do Comando Geral, onde lhes foram ministradas palestras e posteriormente servido um coquetel de congraçamento. Ainda pela manhã, os alunos participaram de uma atividade física de aproximadamente uma hora. Por volta de 12h foram liberados para almoço, tendo lhes sido oferecido o resto do coquetel, no caos salgados, doces, refrigerantes e sucos. Note-se que não lhes foram fornecidos almoços com o consumo de nutrientes necessários capazes de sustentá-los devido o desgaste previsível e natural de energia que os exercícios do curso lhe exigiriam. Por volta das 14h no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMPA (CFAP) foi ministrada uma instrução programada de controle de Distúrbio Civil (CDC) tendo como instrutor o CAP PM Aquino. Após este, os alunos ainda participaram de várias atividades físicas, no Comando Geral. Já à 19h30min os alunos foram preparados para a viagem até Inhangapi-PA, em uma fazenda, onde seriam desenvolvidas atividades de Acuidade Visual, olfativa e tática. (...) que no trajeto até a Fazenda em Inhangapi, os aulos, em sua maioria, afirmam que foram algemados, obrigados a utilizar balaclava no sentido contrário, dificultando a respiração e visão, além de serem agredidos física e psicologicamente. Chegando ao local os alunos foram obrigados a seguir em fila indiana por aproximadamente 800 metros, onde lhes foram apresentados todos os instrutores. Por volta das 00h00 os alunos foram submetidos a exercícios físicos e depois foram para um rio onde seria ministrado a tática do cabo submerso. Esse exame consistia em atravessar um rio de aproximadamente 40 metros, um de cada vez auxiliado apenas por um cabo que estava amarrado de uma margem a outra do rio. Pelos depoimentos nota-se que até então não fora servido aos alunos nenhuma espécie de refeição capaz de sustentá-los para desempenhar tais exercícios. Ocorre que no desenvolvimento deste exercício, os alunos eram submetidos a várias arbitrariedades entre elas, “caldos” e “gravatas” a fim de dificultar-lhes a passagem pelo rio. Em uma dessas o SD PM JOSÉ DA SILVA CRUZ não suportou as pressões físicas intencionalmente aplicadas pelos denunciados CAP VICENTE, SD GAIA, CAP FIRMINO, CAP AQUINO, TEN VILCÃO e SUB TEN EUGÊNIO, culminando com uma parada cárdio-respiratória, vindo este a óbito, conforme laudo de fls. 220. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 23 de março de 2011, ID-7717708.

Aduz o Apelante Ministério Público que a sentença absolutória prolatada pela Justiça Militar reflete o corporativismo militar, sendo distorcida das provas dos autos. Informa que todos os alunos que estiveram presentes no dia, hora e local dos fatos confirmaram que durante o dia foram submetidos a rigor excessivo e lesões corporais, e com o corpo totalmente debilitado foram obrigados a transpor o cabo submerso durante a madrugada, com pouca visibilidade, bem como confirmaram que sofreram gravatas e caldos; que todas as testemunhas afirmaram que viram o momento em que o SD PM Cruz perdeu os sentidos vitais. Alegam que as provas dos autos comprovam que os Apelados infringiram o disposto no art. 205, § 2º, III, do CPM. Requer a reforma da sentença e a consequente condenação dos Apelados.

Contrarrazões pelos Apelados ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO, MISAEL DE JESUS VULCÃO DE ANDRADE, CLEBER JOÃO GAIA SANTOS, ID-7717762; KLEVERTON ANTUNES FIRMINO GOMES (ID-7717763); ADILSON TAVARES DE AQUINO E CARLOS EUGÊNIO SANTANA FERREIRA (ID-7717764) e SIMÃO SALIM JÚNIOR (ID-7717764).

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que os acusados SIMÃO SALIM JÚNIOR; ANTÔNIO VICENTE DA SILVA NETO; KLEVERTON ANTUNES FIRMINO GOMES; ADILSON TAVARES DE AQUINO; MISAEL DE JESUS VULCÃO DE ANDRADE; CLEBER JOÃO GAIA SANTOS; CARLOS EUGÊNIO SANTANA FERREIRA; MARCELO DOMINGUES DE FIGUEIREDO sejam absolvidos de todos os crimes a eles imputados.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/09/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00003214120098140200

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA)

APELADOS: SIMÃO SALIM JÚNIOR E OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, em face de decisão prolatada pelo Conselho Especial de Justiça, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os réus CAP PM ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO, CAP PM KLEVERTON ANTUNES FIRMINO GOMES, 1º TEN PM MISAEL DE JESUS VULCÃO DE ANDRADE, SD PM CLEBER JOÃO GAIA SANTOS, SUBTEN PM CARLOS EUGÊNIO SANTANA FERREIRA, 3º SGT PM MARCELO DOMINGUES DE FIGUEIREDO, do crime previsto no art. 209, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, f, do CPPM, absolvendo, por maioria, ainda os réus MAJ PM SIMÃO SALIM JÚNIOR, CAP PM ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO, CAP PM KLEVERTON ANTUNES FIRMINO GOMES, CAP PM ADILSON TAVARES DE AQUINO, 1º TEN PM MISAEL DE JESUS VULCÃO DE ANDRADE, SD PM CLEBER JOÃO GAIA SANTOS, SUBTEN PM CARLOS EUGÊNIO SANTANA FERREIRA, do crime previsto no art. 205, § 2º, III, do CPM, com fundamento no art. 439, e, do CPPM.

Aduz o Apelante Ministério Público que a sentença absolutória prolatada pela Justiça Militar reflete o corporativismo militar, sendo distorcida das provas dos autos. Informa que todos os alunos que estiveram presentes no dia, hora e local dos fatos confirmaram que durante o dia foram submetidos a rigor excessivo e lesões corporais e com o corpo totalmente debilitado foram obrigados a transpor o cabo submerso durante a madrugada com pouca visibilidade, bem como confirmaram que sofreram gravatas e caldos; que todas as testemunhas afirmaram que viram o momento em que o SD PM Cruz perdeu os sentidos vitais. Alegam que as provas dos autos comprovam que os Apelados infringiram o disposto no art. 205, § 2º, III, do CPM. Requer a reforma da sentença e a consequente condenação dos Apelados.

Assim, vejamos.

A vítima
SD PM JOSÉ DA SILVA CRUZ
, aluno do curso
Curso de Rondas Ostensivas Metropolitanas (ROTAM/2008),
promovido pelo Comando de Missões Especiais (CME) e autorizado pelo Comando Geral da PMPA, veio à óbito durante a realização do exame de 'cabo submerso', que consistia em
atravessar um rio de aproximadamente 40 metros, um de cada vez, auxiliado apenas por um cabo que estava amarrado de uma margem a outra do rio.

Da análise dos depoimentos colhidos em juízo, ID-10359340, temos que:

A
testemunha, médico cardiologista, HARADA, afirmou, que:
“(...) o exame ergométrico realizado na vítima demonstrou que a situação elétrica do coração estava normal; que possivelmente o tamanho do coração estaria normal; que a falência aguda do pulmão ou do coração poderia ser causada por afogamento; que a pessoa pode ter uma doença coronária que só se manifesta em uma situação de estresse e pode ter até um infarto do miocárdio; (...); que os atletas que falecem do mal súbito não são avaliados de forma completa, que eles falecem de arritmia cardíaca; que pelo teste ergométrico, dificilmente a vítima teria uma doença congênita, mas isso só poderia ser descartado pelo ecocardiograma, que não feito; que o exames estavam normais; que é importante para chegar a uma conclusão um exame clínico que não houve; que o legista poderia ter feito um diagnóstico de afogamento, mas fez diagnóstico de insuficiência cardíaca; que a hipótese seria a síndrome de miocardiopatia por estresse, uma vez que ele havia feito uma prova de esforço muito boa; que o percentual dessa síndrome é muito raro; (...)”

A testemunha Major Cristiano Leão Loureiro Lima, aluno do curso, disse que:
“(...) atravessou sozinho; (...) que a finalidade do exercício é transpor o curso d’água; (...) que todos carregaram a tábua da humildade; que não se recorda de ter se alimentado antes; que fez exercícios físicos e as pessoas ficaram cansadas; que a maioria reclamava de cansaço; que havia comentários entre os alunos sobre o cansaço; que não teve contato com a vítima; que todos se reuniram e fizeram uma oração; que viu lesões nas mãos do ten. Emett; que faziam no asfalto a flexão de punho; que passaram pela mata; que pegaram no seu ombro e foi para baixo d’água e procurou se desvencilhar; que ficava a critério de cada aluno passar com a cabeça submersa na travessia; que após a travessia mandavam seguir em frente; (...
).”

A testemunha, ofendido Ten. Emett, assim afirmou:
“(...) quanto mais calado ficasse era melhor; que nunca pensou que iria chegar nesse ponto; que todos procuravam dizer que iria passar; que o excesso de carga iria passar; que as mãos ficaram cheias de calos devido à alta temperatura do piso onde faziam as flexões; que no período do curso houve muita perseguição; que nunca tomou providências; (...) que atravessou o cabo submerso e ficou do outro lado exausto; que ficou deitado no chão e não viu a vítima atravessar; que o sub tenente Eugênio; (...).
”

A testemunha Capitão PM Antônio Vicente da Silva Neto afirmou que:
“(...) socorreu o Ten. Cruz e chamou o Major Gilmário que veio com o equipamento e colocou o balão de oxigênio e fez massagem na vítima; que foi feito respiração boca a boca; (...) que recorda do Ten. Vulcão e do Soldado Gaia já puxando a vítima para a margem; que depois do ocorrido ninguém mais fez o exercício; que o último aluno não chegou a atravessar; que a passagem no cabo submerso era de um por um, mas que estava muito lenta; (...) que quem socorreu a vítima foi o Tenente Vulcão e o Capitão Firmino. (...).
”

A testemunha Coronel PM médico Gilmário afirmou que:
“(...) estava posicionado em frente a casa que ficava no lago; que tinha uma ambulância UTI com duas enfermeiras; que teve contato com a vítima que chegou sem respiração; que ele estava em parada cardíaca; que ele não respondeu às medicações; que não aplicou medicação no pescoço da vítima; que não fez pressão no pescoço da vítima; que atuava como chefe da equipe de socorro; que não houve revelação de agressão no curso; que levaram a vítima para Castanhal; (...) que não observou excessos por parte dos instrutores; que a causa mortis foi afogamento; que estava posicionado entre a entrada e a saída e ouviu chamarem por médico, que entrou na ambulância e seguiu até o local onde estava a vítima;
(...).”

Colaciono jurisprudência:

“(...) Réu que nega a autoria delitiva, o que, aliado às peculiaridades do caso concreto, notadamente a ausência de testemunha presencial, conduzem à conclusão no sentido da ausência de elementos de convicção que autorizem a formação do necessário juízo de certeza.
Sentença condenatória modificada. APELO DEFENSIVO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO V, DO CPP. UNÂNIME.” (Apelação Crime Nº 70055428080, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 30/04/2015) (destaquei)

Sendo assim, a materialidade do delito restou demonstrada nos autos diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, não ocorrendo o mesmo com a autoria, sendo imperiosa, portanto, a absolvição dos réus, conforme decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, por maioria.

Logo, não restou comprovado nos autos que o óbito do SD Cruz tenha decorrido de arbitrariedades supostamente praticadas pelos réus, tais como ‘caldos’ e ‘gravatas’, aplicadas com o fim de dificultar a passagem pelo rio, e que em uma dessas o referido soldado não tenha suportado as pressões físicas aplicadas pelos réus. Também não restou comprovado nos autos que tenham sido aplicados ‘caldos’ e ‘gravatas’ em todos os alunos, ou que essas agressões tenham sido aplicadas à vítima, ou ainda, que elas tenham sido a causa de seu óbito. Ressalto que o exercício a que se refere o Ministério Público na denúncia, diz respeito ao ‘cabo submerso’ que, segundo as testemunhas ouvidas em juízo, fazia parte do curso em que o SD Cruz, vítima, participava como aluno. Ademais, não há comprovação de que a morte do aluno seja resultante de qualquer conduta dos policiais militares. Sendo assim, não há que se falar em homicídio qualificado, o qual exige a intenção do agente, a vontade de matar, o que não vislumbro nos autos.

Há que se ressaltar que os procedimentos de reanimação na vítima foram feitos pelo médico Gilmário, o qual estava no local do fato e acompanhou os trabalhos. Em seu interrogatório, o referido médico afirmou que não ouviu qualquer relato de agressão dos alunos, afirmando ainda que não ouve falha no atendimento em relação aos equipamentos utilizados. Ademais, afirmou que atendeu outros alunos que passaram mal antes do teste do cabo submerso, porém, no referido teste, apenas houve a ocorrência da vítima.

Tenho que o Apelante não logrou êxito em demonstrar a conduta individualizada de cada um dos réus e nem sequer que a equipe de instrução do curso tenha praticado qualquer ato que tenha contribuído para o resultado morte da vítima. Sendo assim, inexistindo uma relação de causalidade entre o ato praticado e o resultado, não há que se falar em responsabilidade penal.

Importante destacar ainda que o médico cardiologista HARADA, ao ser ouvido em juízo, apontou para a existência de uma síndrome conhecida como ‘síndrome do coração partido’ que acomete pessoas aparentemente normais quando submetidas a extensos estresses, podendo levar à morte súbita. Informou também que não foram realizados alguns exames na vítima, tais como o Ecocardiograma e o exame clínico.

Ressalto que o laudo pericial assinado pelo perito José Ivanildo da Costa Navegantes não apontou a
causa mortis
, eis que necessitaria de outros exames complementares, sugerindo como
causa mortis
‘insuficiência respiratória aguda’. Assim, ao serem realizados exames complementares, estes concluíram que ‘os achados mais conclusivos foram encontrados no sistema cardíaco com sinais de sofrimento miocárdico.”

No laudo pericial realizado posteriormente à realização de exames complementares, o médico legista sugeriu como
causa mortis
‘insuficiência cardíaca congestiva”, asseverando que “faltam elementos suficientes para correlacionar o trauma do pescoço como causa da morte, assim como a asfixia.”

Desta forma, no processo criminal as provas devem ser robustas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade, para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória.
In casu
, é fácil perceber que as provas são nitidamente frágeis, de maneira que se os depoimentos das testemunhas não confirmam e suscitam dúvidas, legitimando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Diante de tais considerações, tenho que inexistem provas nos autos capazes de levar à condenação dos réus, devendo ser mantida sua absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo
.

Desta forma, comungo do entendimento do ilustre Procurador de Justiça no Parecer ID-7717773, ao mencionar que: “
Imperiosa a incidência do in dubio pro reo. Diante da dúvida existente. Foi verificado a fragilidade das provas produzida em Juízo, para o decreto condenatório, em relação aos acusados. Não houve correlação entre a morte do SD CRUZ e a conduta individualizada, de cada policial militar acusado.” (sic)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/11/2022